Tribunal: STF
Processo: HC 176802
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. SUPOSTA DESOBEDIÊNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 2º DA LEI 9.296/96. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O reconhecimento das nulidades alegadas pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. Precedentes: RHC 153.747-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/9/2018; RHC 125.242-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/3/2017; e HC 125.610, Primeira Turma, Red. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, DJe de 5/8/2016.



    2. A interceptação telefônica determinada pelo órgão jurisdicional competente em razão de diligências prévias realizadas, no contexto de apuração de crimes punidos com pena de reclusão, é legitima. Precedentes: RHC 125.217-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 14/11/2017; HC 133.148, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 15/12/2017. 



    3. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. Precedentes: HC 167.631-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2019; HC 141.918-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/6/2017; HC 139.054, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/6/2017.



    4. A fase de recebimento da denúncia prescinde de um exame percuciente sobre o acervo probatório produzido na investigação, sob pena de malferimento da atuação do Ministério Público, órgão constitucionalmente incumbido do ônus probatório de demonstrar a veracidade da imputação. Precedentes: HC 153.857-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/9/2018; HC 154.237-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 14/3/2019; RHC 167.680-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 20/5/2019.



    5. In casu, o paciente foi denunciado em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/05. Foram apreendidos “58 porções de maconha, 118 cápsulas de cocaína, 91 pedras de crack, além de mais uma pedra e diversos fragmentos dessa mesma droga, sendo apreendido em razão dos fatos relevante soma em dinheiro (no apartamento do paciente) e dois telefones celulares (no local onde promoviam a mercancia ilícita).



    6. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 



    7. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.



    8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    9. Agravo regimental desprovido.